Tribunal: TJDFT
Processo: 0750412-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA ANTES DO JULGAMENTO. RECONHECIMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO. DESNECESSIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
1. O art. 1.022, do CPC, prevê o cabimento de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, corrigir erro material ou suprir omissão na decisão embargada. Em outras palavras, o cabimento desse recurso depende da alegação de algum desses vícios, sendo a análise de sua efetiva ocorrência matéria concernente ao mérito recursal. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A prolação de sentença no processo de origem não conduz, necessariamente, à perda do objeto do agravo de instrumento interposto em face de decisão nele proferida, devendo-se avaliar o conteúdo dos pronunciamentos para aferir eventual prejudicialidade.
3. No caso, a matéria debatida no agravo de instrumento foi apreciada na origem mediante cognição exauriente, o que poderia ensejar o reconhecimento da perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal.
4. Contudo, considerando que a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva de antecipação da tutela, diante do seu efeito substitutivo, e que o embargante não demonstrou nenhum prejuízo advindo do julgamento do recurso, a declaração da perda do objeto do agravo de instrumento revela-se prescindível, pois em nada afetaria o resultado da sentença.
5. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.